Tribunal: TJMT
Processo: 0001408-69.2013.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001408-69.2013.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARLI ZANATTA - CPF: 442.566.040-49 (EMBARGADO), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - CPF: 592.935.780-34 (ADVOGADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (EMBARGANTE), MARCOS VELASCO FIGUEIREDO - CPF: 407.047.340-87 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RIBEIRO - CPF: 004.931.641-97 (ADVOGADO), MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO), CLARISSE ALBERTO BERALDI - CPF: 102.065.927-01 (ADVOGADO), MAIRA RUDOLPH LINS DE MELLO - CPF: 128.362.767-11 (ADVOGADO), EDUARDO PETERS PLATAIS FREIRE - CPF: 137.596.677-40 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (REPRESENTANTE), MONSANTO TECHNOLOGY LLC (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausentes as hipóteses de
omissão
, obscuridade ou contradição, nega-se provimento aos E
mbargos
de D
eclaração
, os quais também não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

“Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso.”
(
EDcl no REsp 1428903/PE)

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via é cabível somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação manejada pelo ora embargado, alegando omissão e contradição no aresto e com objetivo de prequestionamento.

Apesar de intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (Id 203409697).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante diz que o acórdão constituiu indevido preceito declaratório sobre o prazo de vigência da patente Monsanto.

Alega que o Embargado ajuizou a ação com pedido de restituição dos valores de royalties pagos a partir de 01/09/2010 sob o fundamento de expiração do prazo da patente PI1100008-2 em 31/08/2010, não formulando pedido de cunho declaratório acerca do prazo de vigência da referida patente.

Afirma que o Juízo de 1o grau proferiu a sentença estabelecendo a expiração do prazo da patente PI1100008-2 em 31/08/2010 apenas como fundamento decisório que culminou na improcedência da ação e não possui o condão de constituir coisa julgada na forma do art. 504, II e II do CPC.

Sustenta que o acórdão também revela contradição quanto ao pedido de suspensão do julgamento do recurso, em consideração à pendência de pronunciamento judicial definitivo pelo STF acerca da expiração de prazo da patente PI1100008-2. 18.

Aduz que o acórdão decidiu de forma
extra petita.

Verifica-se que na inicial, o autor/embargado pleiteou:

1)Confirmar ou conceder a ordem liminar requerida no item "a", permitindo ao Autor realizar o depósito judicial referente aos boletos emitidos pela Monsanto relativos a soja transgênica, com tecnologia RR e BT, autorizando, ao final, o levantamento dos valores depositados em Juízo;

2) Condenar a Monsanto ao pagamento em dobro de forma corrigida e atualizados com juros legais de 1% a.m., dos valores indevidamente pagos pelo Autor, decorrente da utilização de sementes com tecnologia BT e RR, desde
01/09/2010
;

3) Condenar a Monsanto ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em percentual a ser determinado por Vossa Excelência, com valores corrigidos por índice aplicável;

A sentença julgou improcedente a demanda e condenou a parte autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios (Id 187396161-pág. 01/09).

O autor, ora embargado, interpôs Apelação e requereu:

A) Seja declarada a data de vencimento das patentes de soja transgênica Roundup Ready (RR) em 31 de agosto de 2010, conforme suplicado na petição inicial;

B) Seja determinada a devolução em dobro – repetição de indébitos – dos montantes cobrados e pagos pelo Apelante em data posterior ao vencimento da patente supracitada;

C) Por fim, requer a condenação das Apeladas ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, §1o do CPC.

O voto condutor do acórdão embargado foi proferido nos seguintes termos:

“O autor/apelante ingressou com a Ação visando que fosse declarada a data de vencimento das patentes de soja transgênica Roundup Ready - RR (PI 1100008-2) em 31 de agosto de 2010 e determinada a devolução em dobro dos valores cobrados e pagos por ele em data posterior a expiração desse prazo.

Acostou aos autos vários boletos com vencimento em 08.02.2013 e 28.02.2013, mas não comprovou o pagamento. Pleiteou, em emenda à inicial, que fosse concedida, liminarmente, a suspensão das cobranças dos royalties ou o depósito judicial no valor de R$26.000,00 correspondentes aos referidos boletos, uma vez que a requerida/apelada divulgou em seu site que as cobranças foram suspensas até decisão final dos processos,
tendo o Juízo
a quo
deferido o primeiro pedido
(Id 187395293-pág. 26/27). Essa decisão foi objeto do AI n. 45042/2013, interposto pela MONSANTO DO BRASIL, julgado pela 1a Câmara Cível parcialmente prejudicado e não provido (Id 187396152-pág. 1/17).

Assim, a questão a ser analisada cinge-se à possibilidade da declaração da data de vencimento das patentes de soja transgênica Roundup Ready (RR) em 31 de agosto de 2010.

Quanto ao vencimento da patente, dispõe o artigo 78, I, da Lei de Proteção de Patentes (Lei n. 9.279/96):

Art. 78 - A Patente extingue-se:

I - Pela expiração do prazo de vigência;

(...)

Parágrafo Único - Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público.

O início dos prazos de vigências supracitados, quando a invenção possui origem estrangeira, tem como parâmetro a data do primeiro depósito no exterior, conforme estabelece o art. 230, §4o, da referida lei,
verbis:

Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

§ 4o Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.

Em consulta ao sítio eletrônico do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI – a última patente de soja transgênica denominada Roundup Ready (RR), registrada sob no PI 1100008-2 (posteriormente convertida em PP 1100008-2 B1), tem data de depósito nos Estados Unidos da América como sendo em 31/08/1999 (Id 187396162-pág.4).

O STJ referendou decisões que haviam negado provimento a recursos interpostos pela Monsanto Technology LLC e que visavam ampliar a vigência da patente de soja transgênica no Brasil.
Acompanhando jurisprudência da Segunda Seção, confirmou que a patente expirou no dia 31 de agosto de 2010, ou seja, 20 anos após a data do seu primeiro depósito no exterior.

Precedentes:

REsp no 1.359.965 - RJ (2012/0271279-4) RECORRENTE: MONSANTO TECHNOLOGY LLC; RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI REPR. POR: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL DECISÃO: Trata-se de recurso especial interposto por MONSANTO TECHNOLOGY LLC, com arrimo no artigo
105
, inciso
III
, alínea
a
, da
Constituição Federal
, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, assim ementado: "PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO CÍVEL - PRAZO DE VIGÊNCIA DE PATENTE PIPELINE - PRAZO DE PROTEÇÃO REMANESCENTE DE 20 (VINTE) ANOS CONTADOS DO PEDIDO DE REGISTRO ORIGINÁRIO AINDA QUE ABANDONADO - INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO DEPÓSITO DA PATENTE PIPELINE NO INPI. 1- O regime de patente pipeline permite a concessão de patentes de produtos e processos farmacêuticos que não eram considerados privilegiáveis pela Lei
5.772
/71 e já conhecidos no estado da técnica (portanto, sem novidade), desde que atendidos determinados requisitos previstos basicamente nos
parágrafos 1o
,
3o
e
4o
do art.
230
e no art.
40
, todos da
LPI
; 2- O E. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que o cálculo do prazo de vigência das patentes pipeline é aquele prazo remanescente que a patente originária tem no exterior, contado a partir da data do primeiro depósito do pedido de proteção patentária (ainda que abandonado), o qual incidirá a partir data do depósito no Brasil, limitado tal período, entretanto, a 20 (vinte) anos, nos termos da interpretação sistemática dos artigos
40
e
230
,
§ 4o
, da Lei
9.279
/96, 33 do TRIPS e 4o bis da CUP; 3- A patente pipeline PI 1100008-2 teve o seu prazo de vigência devidamente deferido pelo INPI, uma vez que a apelante indicou como primeiro depósito no exterior a patente americana US 576537, depositada em 31/8/1990 (ainda que posteriormente abandonada), tendo sido concedida a patente pipeline brasileira PI 1100008-2 com vigência até 31/8/2010; 4- Recurso conhecido e improvido" (e-STJ fls. 990-991). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.010-1.021). Em suas razões (e-STJ fls. 1.029-1.059), a recorrente aponta violação do artigo
230
da Lei no
9.279
/96. Sustenta, em síntese, que: (i) "o resultado da revalidação é o reconhecimento de um direito constituído e em plenos efeitos segundo as regras da legislação alienígena, pelo que o termo final do prazo de proteção do patente internalizada deve coincidir com o término da patente estrangeira de origem, desde que esse prazo não ultrapasse o limite de vigência fixado na legislação interna" (e-STJ fl. 1.041); (ii) a interpretação do dispositivo legal apontado como malferido não pode ficar adstrita às regras e princípios do direito de propriedade industrial, devendo levar em conta os princípios do direito internacional privado; (iii) "considerar que o primeiro depósito no exterior abandonado é o termo inicial para a contagem do prazo vintenário é, não apenas acrescer texto na lei, como também permitir a subsistência, em território nacional, de ato estrangeiro que, no momento da internalização, já não produzia mais efeitos na origem, contrariando a essência do sistema de revalidação" (e-STJ fl. 1.045) e (iv) "O foco da questão deve estar na patente que foi concedida e que pode ser aqui revalidada tal qual vigente no país de origem, uma vez que o prazo vintenário não será superado" (e-STJ fl. 1.046). Tece, ainda, considerações acerca das vantagens da proteção das patentes "pipeline". Pugna, ao final, pelo sobrestamento do processo até o julgamento da
ADI no 4.234
, onde se discute a constitucionalidade dos artigos
230
e
231
da Lei no
9.279
/96, ou, alternativamente, pelo provimento do recurso. Com as contrarrazões (e-STJ fls. 1.496-1.510), e admitido o recurso na origem (e-STJ fls. 1.528-1.529), subiram os autos a esta colenda Corte. É o relatório. DECIDO. A irresignação não merece prosperar. De início, inviável o deferimento do pedido de suspensão do processo porquanto a pendência de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o sobrestamento dos recursos que tramitam nesta Corte. A propósito: "PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE TRABALHO DECLARADO NULO POR AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. LEVANTAMENTO DO SALDO DE FGTS. JULGAMENTO DE ADI NO STF. SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. 1. Esta Corte Superior de Justiça, em acórdão lavrado sob o rito do art.
543-C
do
Código de Processo Civil
, firmou o entendimento segundo o qual, a declaração de nulidade do contrato de trabalho, em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS. 2.
A pendência de julgamento pelo STF de ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ.
Precedentes. Agravo regimental improvido".

(
AgRg nos EDcl no REsp 1.346.175/MG
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 17/12/2012 - grifou-se) "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS MORATÓRIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART.
1o-F
DA LEI N.
9.494
/1997. ALTERAÇÃO. LEI N.
11.960
/2009 APLICAÇÃO IMEDIATA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO NO STF SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp 1.205.946/SP
, pelo rito do art.
543-C
do
CPC
, seguiu a orientação adotada no julgamento dos EREsp 1.207.197/RS e declarou que, em razão da natureza eminentemente processual da Lei n.
11.960
/2009, deve tal norma incidir de imediato nos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua vigência. (...)

Quanto ao mais, o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte. A Segunda Seção, no julgamento do
REsp no 731.101/RJ
, uniformizou o entendimento sobre a questão no sentido de que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes "pipeline", vigora pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil - 20 anos - a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado. Eis a ementa do referido julgado: "ADMINISTRATIVO E COMERCIAL. MS. RECURSO ESPECIAL. PATENTE CONCEDIDA NO ESTRANGEIRO. PATENTES PIPELINE. PROTEÇÃO NO BRASIL PELO PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE, LIMITADO PELO PRAZO DE VINTE ANOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. TERMO INICIAL. DATA DO PRIMEIRO DEPÓSITO. ART. 230, § 4o, C/C O ART.
40
DA LEI N.
9.279
/96. 1. A
Lei de Propriedade Industrial
, em seu art.
230
,
§ 4o
, c/c o art.
40
, estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline, vigora 'pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido', até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil - 20 anos - a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado. 2. Recurso especial provido". (
REsp 731.101/RJ
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 19/05/2010) (...) "PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PATENTE PIPELINE. PRAZO DE VALIDADE. CONTAGEM. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR. OCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DO PEDIDO. IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E SISTEMÁTICA DE NORMAS. TRATADOS INTERNACIONAIS (TRIPS E CUP). PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS PATENTES. APLICAÇÃO DA LEI. OBSERVÂNCIA DA FINALIDADE SOCIAL. 1. O regime de patente pipeline, ou de importação, ou equivalente é uma criação excepcional, de caráter temporário, que permite a revalidação, em território nacional, observadas certas condições, de patente concedida ou depositada em outro país. 2. Para a concessão da patente pipeline, o princípio da novidade é mitigado, bem como não são examinados os requisitos usuais de patenteabilidade. Destarte, é um sistema de exceção, não previsto em tratados internacionais, que deve ser interpretado restritivamente, seja por contrapor ao sistema comum de patentes, seja por restringir a concorrência e a livre iniciativa. 3. Quando se tratar da vigência da patente pipeline, o termo inicial de contagem do prazo remanescente à correspondente estrangeira, a incidir a partir da data do pedido de revalidação no Brasil, é o dia em que foi realizado o depósito no sistema de concessão original, ou seja, o primeiro depósito no exterior, ainda que abandonado, visto que a partir de tal fato já surgiu proteção ao invento (v.g.: prioridade unionista). Interpretação sistemática dos arts.
40
e
230
,
§ 4o
, da Lei
9.279
/96, 33 do TRIPS e 4o bis da CUP. 4. Nem sempre a data da entrada em domínio público da patente pipeline no Brasil vai ser a mesma da correspondente no exterior. Incidência do princípio da independência das patentes, que se aplica, de modo absoluto, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade patentárias como do ponto de vista da duração normal. 5. Consoante o art.
5o
,
XXIX
, da
CF
, os direitos de propriedade industrial devem ter como norte, além do desenvolvimento tecnológico e econômico do país, o interesse social. Outrossim, na aplicação da lei, o juiz deverá atender aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum (art.
5o
da
LICC
). 6. Recurso especial a que se nega provimento". (
REsp 1.145.637/RJ
, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 08/02/2010) A respeito, ainda, as seguintes decisões monocráticas:
REsp no 1.098.439/RJ
, Relator Ministro Massami Uyeda, julgado em 27/05/2011;
REsp no 1.165.554/RJ
, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, julgado em 18/05/2011 e REsp no 1.065.283 - RJ, Relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 11/03/2011. Incide, na espécie, a Súmula no
83
/STJ, segundo a qual "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida", aplicável a ambas as alíneas autorizadoras. Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - (...) - DECISÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA/STJ
83
- DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. (...) 2.- Aplica-se o Enunciado no
83
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça quando o recurso especial tiver fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional. (...)". (
AgRg no AREsp 10.808/SE
, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011) "(...) SÚMULA
83
DO STJ. RECURSO ESPECIAL PELA ALÍNEA 'A'. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA
291
/STJ. 1. A jurisprudência do STJ entende que a Súmula
83
não se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea 'c' do permissivo constitucional, sendo também aplicável nos recursos fundados na alínea 'a'. (...)". (
AgRg no Ag 1.151.950/DF
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 29/04/2011) Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2013. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator.

Inclusive, no processo no 2007.51.01.805642-1 distribuído no Juízo da 39a da Vara Federal de São Paulo, a apelada não conseguiu a dilação do aludido prazo, em razão da necessidade de observância do primeiro depósito feito no Estado estrangeiro de origem.

Essa decisão foi confirmada pelo STJ e, posteriormente, pelo STF no Recurso Extraordinário no 797.449/RJ.

Em relação à
repetição de indébito,
constata-se que o apelante não demonstrou o pagamento dos boletos.

Para o recebimento da repetição de indébito dobrada, deve-se demonstrar não só a cobrança de um valor já pago, mas que o credor sabia desse pagamento e, mesmo assim realizou nova cobrança visando ganhar capital irregularmente.

Confira-se:

“
Art. 876
. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.”

Art. 885
. A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir.”

Art. 940
. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Negado, portanto, esse pedido em razão do apelante não ter comprovado o pagamento.

Assim, ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para declarar que o vencimento das patentes de soja transgênica Roundup Ready (RR) se deu em 31 de agosto de 2010.

Condeno ambas as partes ao pagamento do ônus sucumbencial de 10% sobre o valor atualizado da causa, fixado na sentença, ficando cada uma responsável por 50%.

Fica indeferido o pedido de suspensão do processo até julgamento das ADINs em que se discute a nulidade das patentes da tecnologia RR, formulado pelas apeladas, em razão dos pleitos serem distintos.”

Constata-se que não há omissão e nem contradição no julgado.

A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios
é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não aconteceu nesta hipótese.

Também descabe alegar que o acórdão é
extra petita
, uma vez que o

autor/apelante/embargado ingressou com a Ação visando que fosse declarada a data de vencimento das patentes de soja transgênica Roundup Ready - RR (PI 1100008-2) em 31 de agosto de 2010 e
determinada a devolução em dobro dos valores cobrados e pagos por ele

em data posterior a expiração desse prazo.

A declaração de vencimento das patentes tinha o objetivo de obter a devolução dos valores cobrados. Apesar de definida a data de vencimento, não foi possível atender o segundo pleito (devolução dos valores) porque o autor não comprovou o pagamento.

Na realidade, está clara a intenção das embargantes de rediscussão do mérito do Recurso, porém, essa via é inadequada para esse propósito.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Ademais, até mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis apenas se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida.
Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento
. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (Art. 1.022, NCPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Impossibilidade de reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. EFEITO INFRINGENTE. Somente em casos excepcionais se pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(Embargos de Declaração No 70057899700, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 26/10/2016)

Isso posto, verificado que a argumentação utilizada nestes Embargos de Declaração não se insere em quaisquer dos pressupostos insculpidos no art. 1022 do
CPC
, nego-lhes provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024